Tribunal: TJSP
Processo: 1005266-39.2018.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em ombro - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de todos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Descabimento - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão em ombro - Recurso do INSS em que pleiteia a improcedência dos pedidos, com inversão completa do julgado - Fundamento do pedido de reforma calcado na ausência de todos os requisitos para a concessão do auxílio-acidente - Descabimento - Incapacidade parcial e permanente comprovada - Nexo - Configuração - Presente relação de causa e efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou diminuição da capacidade laborativa - Indenização infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86, §2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é necessário obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de cumprimento de sentença, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11 do CPC.
APELAÇÃO DESPROVIDA E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA EM PARTE, observada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
1
Registro: 2020.0000292498
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1005266-39.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROSILDA ROFI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE à remessa necessária e NEGARAM PROVIMENTO à
apelação, observada a suspensão do processo determinada. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005266-39.2018.8.26.0577 - São José dos Campos 2
VOTO No 1696
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1005266-39.2018.8.26.0577 - São José dos
Campos
APELANTE: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
APELADA: Rosilda Rofi
JUIZ: Paulo de Tarso Bilard de Carvalho
ACIDENTE DO TRABALHO - AUXÍLIO-ACIDENTE - Lesão
em ombro - Recurso do INSS em que pleiteia a
improcedência dos pedidos, com inversão completa
do julgado - Fundamento do pedido de reforma
calcado na ausência de todos os requisitos para a
concessão do auxílio-acidente - Descabimento -
Incapacidade parcial e permanente comprovada -
Nexo - Configuração - Presente relação de causa e
efeito entre o trabalho típico e a lesão ou perda ou
diminuição da capacidade laborativa - Indenização
infortunística devida - Procedência mantida.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO - Devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença - Art. 86,
§2o, da Lei no 8.213/91 - Nada obstante, é necessário
obedecer-se ao que vier a ser decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 862.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Após 30.06.2009, deverá ser observada a
orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 -
Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal -
JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em
vigor do CC/02, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30.06.2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido precitado recurso extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação na fase de
cumprimento de sentença, incluídos os honorários
recursais, consoante o disposto no art. 85, §4o, II, e §11
do CPC.
APELAÇÃO
DESPROVIDA
E
REMESSA
NECESSÁRIA
PROVIDA EM PARTE, observada a suspensão do
processo.
Adoto, inicialmente, o relatório da sentença (fls. 291/293) e
acrescento que o pedido da presente ação acidentária foi julgado procedente
em parte para condenar a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente, a
partir do dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença, em 23 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005266-39.2018.8.26.0577 - São José dos Campos 3
2016, e consectários legais. Foi concedida a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício e determinada a remessa necessária.
Apelou o INSS (fls. 304/309), pretendendo a inversão do julgado, ao
fundamento de que o segurado não apresenta danos funcionais ou redução da
capacidade laborativa, nos termos do Decreto no 3.048. Ademais, sustentou que
o nexo causal entre a moléstia e o trabalho desempenhado não foi
comprovado, não bastando para tanto a singela descrição das atividades
fornecida pela parte autora ao perito judicial.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 313).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, anoto que a sentença, além de ter sido contrária aos
interesses da autarquia, é ilíquida. Assim, nos termos do artigo 496, inciso I, do
Código de Processo Civil, e das Súmulas no 423, do Supremo Tribunal Federal, e no
490, do Superior Tribunal de Justiça, está sujeita à remessa necessária.
Cuida-se de ação acidentária movida por segurada contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, desempenhando a função de auxiliar de limpeza,
sujeitava-se a condições agressivas de trabalho, experimentando lesões no
ombro e no joelho. Em razão disso, requereu, em síntese, a concessão de
benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico a concessão administrativa de
auxílios-doença previdenciários (benefícios no 614.138.033-0 e no 617.778.088-5),
entre 13 de abril e 23 de dezembro de 2016 e entre 16 de fevereiro de 16 de
junho de 2017 (fls. 161/162).
Realizada perícia médica judicial pela doutora Catharina Soares de
Andrade (fls. 52/61), a expert confirmou o quadro de lesão do manguito rotador
em ombro direito, que foi tratada cirurgicamente e evoluiu com restrições
funcionais parciais e definitivas para atividades com sobrecarga neste
segmento, como restrição de movimentos e discreta diminuição da força
muscular. Respondeu que a periciada apresenta capacidade laborativa
reduzida, porém não está impedida de exercer a mesma atividade. Quanto ao
joelho direito, asseverou que não há qualquer restrição funcional. Por outro lado,
afirmou a impossibilidade de se constatar o nexo de causalidade entre a lesão e
o trabalho, solicitando a realização de vistoria técnica na empregadora a ser
realizada por engenheiro de segurança do trabalho.
Dessa forma, foi nomeado o perito Kaio Pinheiro para realização de
vistoria ambiental (fls. 171/252). Neste minucioso trabalho, o engenheiro concluiu
que:
“De acordo com a legislação vigente, é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005266-39.2018.8.26.0577 - São José dos Campos 4
afirmar com base nos fatos contidas neste laudo
que a doença acometida pela autora nas funções
exercidas na WALMART DO BRASIL LTDA. POSSUI
NEXO CAUSAL com doença constatada em perícia
médica,
tendo
em
vista
o
Nexo
Técnico
Epidemiológico Previdenciário - NTEP - averiguação
do cruzamento do código da CNAE com o código
da CID-10 e a presença na matriz do NTEP
(publicada na Lista C do Anexo II do Decreto no
3.048/1999).” (fls. 232).
Os laudos periciais foram bem fundamentados e não combatidos
cientificamente por assistente técnico, prestando-se como provas técnicas
hábeis à formação do convencimento do juízo.
Não é por outra razão que a irresignação da autarquia não
prospera.
Como visto, a incapacidade parcial e permanente e o nexo causal
foram seguramente confirmados pelos referidos trabalhos técnicos, não havendo
qualquer dúvida quanto à redução funcional decorrente da moléstia em ombro
e da relação desta com as atividades profissionais exercidas pela autora ao
longo dos anos.
Nesse contexto, ainda que a lesão não se enquadre no rol do
Anexo III, do Decreto no 3.048/99, como alegado pela autarquia, nada impede a
concessão do benefício, pois basta o cumprimento dos requisitos elencados na
legislação acidentária, como ocorreu no caso em tela.
Ademais, o nexo de causalidade foi confirmado ante a detalhada
vistoria ambiental, não se baseando o expert somente no relato da autora.
Presentes, pois, todos os elementos configuradores da infortunística,
quais sejam, o exercício do trabalho, de um lado, somado à lesão corporal ou
perturbação funcional causadora de perda ou redução permanente da
capacidade de trabalho, de outro, além do nexo causal, vale dizer, da relação
de causa e efeito entre os dois acontecimentos, mostra-se tranquila a conclusão
de que a segurada faz jus à concessão do auxílio-acidente.
No tocante ao termo inicial do benefício, dispõe o art. 86 da Lei no
8.213/91, em seu § 2o, que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença.
Nada obstante, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, em 2
de agosto de 2019, afetou os Recursos Especiais no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP,
selecionados como representativos da controvérsia, para julgamento sob o rito
dos repetitivos (Tema 862), com o objetivo de ser fixado “o termo inicial do auxílio-
acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos artigos 23 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005266-39.2018.8.26.0577 - São José dos Campos 5
86, parágrafo 2°, da Lei 8.231/1991".
A eminente Ministra Assusete Magalhães, relatora dos referidos
recursos especiais, determinou a suspensão nacional de todos os processos
pendentes, individuais ou coletivos, que tratem do mesmo tema, a teor do
disposto no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.
Dessa forma, no tocante ao termo inicial do auxílio-acidente, é de
ser obedecido ao que vier a ser decidido por aquela colenda Corte,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento, até definição da questão.
O pagamento do auxílio-acidente será suspenso sempre que a
autora receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.
Saliento que a renda mensal inicial deve ser reajustada observando-
se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
por obediência ao princípio da isonomia.
A correção monetária dos valores em atraso seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30 de junho de 2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 Repercussão
Geral) pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Os juros de mora, por sua vez, serão computados à razão de 1% ao
mês, a partir da entrada em vigor do Código Civil de 2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança após 30 de junho de 2009, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado recurso extraordinário.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) deverão ser apreciadas por ocasião da fase de execução.
Haja vista que a presente condenação é ilíquida, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (art. 85, § 4o, inciso II, do
Código de Processo Civil), momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes, nos termos do
parágrafo 11.
Fica mantida a tutela concedida na sentença, diante da
procedência em parte do pedido, agora confirmada pela Turma Julgadora, e
da suspensão do feito em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de
Justiça, suscetível de causar prejuízo à autora.
Vale lembrar, ademais, a possibilidade de concessão de tutelas
provisórias urgentes e de cumprimento de medidas cautelares já deferidas,
ainda que haja determinação de suspensão processual determinada no
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos (REsp no 1.657.156, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, questão de ordem decidida em 24/5/2017).
Observo que os autos deverão aguardar a solução do tema referido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1005266-39.2018.8.26.0577 - São José dos Campos 6
em segunda instância, vedada por ora a remessa à vara de origem.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à remessa
necessária e NEGO PROVIMENTO à apelação, observada a suspensão do
processo determinada.
MARCO PELEGRINI
Relator